Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721349-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMULO GOMES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROMULO GOMES DA SILVA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, embora tenha provido o recurso interposto pelo Paciente para excluir a agravante genérica da reincidência e, por conseguinte, reduzir a pena, manteve o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes do Paciente. Em suas razões (Id. 72310082), a Defesa técnica, em linhas gerais, alega que a única condenação utilizada pelo Juízo coator para reconhecer os maus antecedentes do Paciente transitou em julgado em data posterior aos fatos imputados, não sendo apta a determinar o regime inicial mais gravoso. Salienta que a pena definitiva fixada ao Paciente foi de 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção, ou seja, aquém do limite legal de 04 (quatro) anos previsto no art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, que autoriza o cumprimento da pena em regime inicial aberto para réus não reincidentes. Pontua não ostentar o Paciente reincidência e ser primário, motivo pelo qual, ainda que negativada circunstância judicial, faz jus ao regime inicial aberto, restando ausente motivação idônea que justifique a imposição de regime mais gravoso. Nessa toada, requer, seja “reformado o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a fim de fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente”. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, embora tenha conhecido e acolhido os aclaratórios, com efeitos infringentes, para, na segunda fase da dosimetria da pena, excluir a agravante genérica da reincidência e, por conseguinte, reduzir a pena, manteve a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. Ao analisar os autos, verifica-se que a Defesa técnica se insurgiu contra a condenação do ora Paciente, ao argumento de não ostentar reincidência e ser primário, de modo que, ainda que negativada circunstância judicial, faria jus ao regime inicial aberto, restando ausente motivação idônea que justificasse a imposição de regime mais gravoso. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do Habeas Corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaracterização do writ, para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, a manutenção do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, em sede de Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, após ser conhecido e acolhido, restou devidamente fundamentada, tendo a Turma Recursal enfrentado as mesmas teses defensivas aviadas por meio do presente writ, conforme se verifica: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE AOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença condenatória. 2. O embargante sustenta que a mencionada decisão foi omissa quanto à análise da dosimetria da pena, sob o argumento de que a condenação considerada para fins de reincidência, referente aos autos no 0713288-72.2023.8.07.0009, transitou em julgado posteriormente aos fatos. Diante disso, requer o afastamento da valoração negativa da agravante e, por conseguinte, a fixação do regime inicial aberto. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A discussão cinge-se a analisar se no julgado embargado teria ocorrido omissão quanto à análise da dosimetria da pena e se o referido vício implicaria na alteração do regime inicial para o cumprimento da reprimenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Inicialmente cumpre assinalar que a tese defensiva ventilada nos embargos de declaração em análise não foi objeto da apelação. O que foi impugnado foi o quantum fixado na pena-base. 6. Ocorre que o recurso de apelação ostenta efeito devolutivo amplo, devolvendo para análise do Tribunal toda a matéria debatida na sentença. Excepcionalmente, o tribunal pode ir além dos limites estritos da impugnação, nos casos em que há questões de ordem pública, as quais podem ser analisadas, inclusive, de ofício. 7. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública. 8. Nesse contexto, tendo em vista que a questão da dosimetria da pena é de ordem pública, ela pode ser conhecida em sede de embargos de declaração. 9. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 10. No caso, a condenação criminal utilizada para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, referente aos Autos no 0713288-72.2023.8.07.0009 (ID 67827681 - Pág. 3), transitou em julgado em 06/05/2024, ou seja, posteriormente aos fatos objeto da presente ação penal, que ocorreu entre os dias 21/08/2023 e 19/10/2023, motivo pelo qual não pode ser considerada para fins de reincidência. 11. Ademais, verifica-se que a outra condenação, referente aos Autos no 0712708-42.2023.8.07.0009, utilizada como maus antecedentes, igualmente apresenta trânsito em julgado posterior ao lapso fático sob apuração. Nesse ponto, cumpre destacar que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base, motivo pelo qual a sentença não merece reparo quanto à primeira fase da dosimetria da pena. 12. Noutra quadra, tendo em vista que o juízo de origem valorou equivocadamente a condenação relativa aos Autos no 0713288-72.2023.8.07.0009, tem-se que a agravante genérica da reincidência deve ser excluída da 2a fase da dosimetria da pena. 13. Por conseguinte, haja vista que, na segunda etapa da dosimetria da pena, não há circunstâncias agravantes, mas restou reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser reduzida em 1/6, de modo a ser fixada em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção. 14. Por fim, na forma disposta no artigo 71 do Código Penal, tratando-se de crimes da mesma espécie que denotam condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias semelhantes, impõe-se a aplicação de apenas uma delas acrescida de um sexto até dois terços, razão pela qual na hipótese vertente, tendo sido reconhecidas cinco condutas, majoro a sanção em 1/3 (um terço), o que acarreta a fixação definitiva da reprimenda em 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção. 15. Considerando que a eleição do regime prisional não fica adstrito ao quantum apenatório, uma vez que também devem ser sopesadas as circunstâncias judiciais, no caso em apreço, notadamente os maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser mantido no semiaberto, conforme art. 33, § 3o, do Código Penal. 16. Deixo de substituir a pena e de suspendê-la, visto que ausentes os requisitos legais, a teor do disposto no artigo 44, inciso III, e no art. 77, inciso II, ambos do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 17. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para, na segunda fase da dosimetria da pena, excluir a agravante genérica da reincidência e, por conseguinte, reduzir a pena em 1/6, de modo a ser fixada em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção. Considerando a existência de cinco crimes praticados em continuidade delitiva, majoro a sanção em 1/3 (um terço), fixando-a, definitivamente, em 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção. Sentença mantida incólume nos seus ulteriores termos. 18. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1994216, 0716277-17.2024.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Grifos nosso Diante desse quadro, impõe-se a conclusão de que as alegações da impetrante, sobre a manutenção do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, ainda que imposta condenação abaixo de 04 (quatro) anos, por si só, não são capazes de configurar ilegalidade ou teratologia no decreto condenatório, porque além de não se verificar flagrante ilegalidade na fixação do regime para o início do cumprimento de pena, trata-se de inequívoco substitutivo recursal, uma vez que busca a revisão do julgado por uma terceira Instância revisora. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal[1] e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal[2], sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [2] SÚMULA 640, do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora